Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUSA DE PEDIR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTOS HORTICULTIVADOS. NOTAS FISCAIS. EMISSOR. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. ANTIGA SÓCIA DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O DIREITO INVOCADO. DIREITO DE TERCEIRO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE COINCIDÊNCIA ENTRE A TITULAR DO DIREITO MATERIAL VINDICADO E A AUTORA DA PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). RECURSO PREJUDICADO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade para a causa deriva da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa, derivando dessa premissa que, não evidenciada a coincidência do sujeito processual ativo com o direito material postulado, porquanto lastreado em documentos fiscais de compra e venda expedidos por terceiros e não corroborado que o fornecimento havido teria sido fomentado pela parte autora, sua ilegitimidade ativa ad causam se descortina inexorável, determinando a afirmação de sua carência de ação e colocação de termo ao processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
2. Aviada pretensão de cobrança lastreada em notas fiscais por pessoa diversa daquela que figura como credora e expedidora dos documentos fiscais, não subsistindo, ademais, prova de que o fornecimento que legitimara a expedição fora fomentado pela parte autora, inclusive porque encerra ilícito administrativo e fiscal se ventilar que a emissora estaria simplesmente exercitando poderes que lhe haviam sido conferidos pela fornecedora para assumir a condição de vendedora e sujeito passivo da incidência tributária pertinente, ficando patente a inexistência de identificação entre a ocupante da posição de credora e do direito material e a protagonista da relação processual, ressoa indene a carência de ação da vindicante da prestação jurisdicional proveniente da sua ilegitimidade ativa ad causam.
3. Apelação conhecida. Carência de ação afirmada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. Unânime.